Tribunal: TJBA
Processo: 0543807-73.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES n. 0543807-73.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: ESPÓLIO DE CÂNDIDO AUGUSTO RIBEIRO e SANTA CASA DE MISERICÓRDIA Advogado(s): HUMBERTO VIEIRA BARBOSA NETTO APELADAS: TÂNIA MARIA DE CARVALHO SOUZA e outra Advogado(s): FILIPE EDY SOUZA DE SA, JOSELITO PEREIRA LIMA ACORDÃO APELAÇÕES DOS RÉUS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE SUA INTIMAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO. OBRIGATORIEDADE DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL. ARTIGOS 178, I E III, E 279 DO CPC/2015. ARTIGO 12, §1º, DA LEI Nº 10.257/2001. PREJUÍZO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NÃO FINALIZADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE MANIFESTAÇÃO DO PARQUET. NULIDADE ABSOLUTA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS PREJUDICADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelações n. 0543807-73.2015.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em acolher a preliminar aviada pelo Ministério Público, para ANULAR A SENTENÇA e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento, julgando prejudicados os recursos, pelas razões abaixo expendidas. Data registrada no sistema.